Tribunal: TJDFT
Processo: 0739128-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739128-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DECLARAÇÕES PERANTE O NÚCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DIRETO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do CP, consiste em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. 2. Age com dolo específico, o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à instauração de inquérito policial. 3. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas declarações do acusado perante o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia ensejando a determinação para a apuração das denúncias. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência do dolo específico para a configuração do crime de denunciação caluniosa, e considerando que a apuração foi deflagrada por iniciativa da autoridade judicial. Pede a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a inexistência do dolo específico para a configuração do crime de denunciação caluniosa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030